Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-02.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-02.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GENIVALDO CASAES FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CORRIGIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GENIVALDO CASAES FERREIRA, mantendo a sentença que determinou a continuidade de tratamento médico domiciliar (
home care
) com assistência de enfermagem 24 horas por dia. O embargante alega contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando que o valor arbitrado é exorbitante e pleiteando sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) analisar a possibilidade de correção, de ofício, do valor da causa e, consequentemente, a readequação do valor dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de Embargos de Declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

Ainda que o embargante não tenha suscitado anteriormente o arbitramento por equidade, a matéria referente aos honorários sucumbenciais é de ordem pública e pode ser revista de ofício.

A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é excepcional e somente se admite quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ. Quando o valor da causa é elevado, como no caso dos autos, aplica-se obrigatoriamente o critério objetivo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

O valor inicialmente atribuído à causa se mostra excessivo, sendo legítima sua revisão de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, para adequação à realidade do tratamento pleiteado.

Diante da ausência de prova precisa sobre o custo do tratamento, é razoável a fixação do valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor estimado conforme as peculiaridades do caso.

Ainda que não acolhidos os embargos, promove-se, de ofício, a correção do valor da causa, com base no art. 292, § 3º, do CPC, por se mostrar manifestamente excessivo o montante inicialmente atribuído. Diante da ausência de prova concreta sobre os custos do tratamento home care, o valor da causa é arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), servindo como base para o cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Valor da causa corrigido de ofício para R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 292, VI e § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp 1.904.603/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.746.254/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
nº 0000023-02.2012.8.05.0004.EDCiv
, sendo embargante BRADESCO SAUDE S/A e embargado GENIVALDO CASAES FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os Embargos de Declaração, mas CORRIGIR DE OFÍCIO o valor atribuído à causa,
nos termos do voto deste relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-200